Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. QUESTÃO REITERADAMENTE EXAMINADA EM DECISÕES PRETÉRITAS E OUTROS PROCESSOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. O acórdão recorrido dá conta de que a gratuidade de justiça já foi objeto de 4 processos e recursos sem alteração na situação financeira do autor. Os argumentos acerca do endividamento já foram apreciados quando do indeferimento da gratuidade de justiça nas decisões pretéritas. Não há a omissão apontada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.